Tribunal: TJPA
Processo: 0852579-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852579-65.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissões no julgado, alegando a necessidade de opor Embargos Declaratórios para prequestionar os seguintes dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, quais sejam:
art. 355, I, ao art. 357, I e II, ao art. 10, do CPC, ao art. 537, caput e parágrafo primeiro, inciso I, e ao art. 5º, LIV e LV, ao art. 2°, ao art. 30, I e VIII, da CF.

3.

Constata-se que o agravante apenas reitera os argumentos já aduzidos em seu apelo, os quais foram devidamente enfrentados por este Relator por ocasião do seu julgamento.

4.

Não houve omissão e não se vislumbra fundamentos para a reforma da decisão agravada.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos

vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
,
em face do Acórdão de Id n°
17141275, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno na Apelação, mantendo o
decisum
em sede de Apelação e a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

A embargante suscita a existência de omissões no julgado, alegando a necessidade de opor Embargos Declaratórios para prequestionar os seguintes dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, quais sejam:
art. 355, I, ao art. 357, I e II, ao art. 10, do CPC, ao art. 537, caput e parágrafo primeiro, inciso I, e ao art. 5º, LIV e LV, ao art. 2°, ao art. 30, I e VIII, da CF.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas e
sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, seja para atribuir efeito modificativo, seja para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos.

O embargado apresentou Contrarrazões (
Id n°
17399593
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratório e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissões no julgado, alegando a necessidade de opor Embargos Declaratórios para prequestionar os seguintes dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, quais sejam:
art. 355, I, ao art. 357, I e II, ao art. 10, do CPC, ao art. 537, caput e parágrafo primeiro, inciso I, e ao art. 5º, LIV e LV, ao art. 2°, ao art. 30, I e VIII, da CF.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Relativamente à preliminar de nulidade da sentença em função do julgamento antecipado da lide, restou consignado no
decisum
objurgado que a conduta do juízo
a quo
está amparada na previsão dos
arts. 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil (CPC)
e que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento”

Ademais, não merece prosperar a tese do agravante de que a ausência de despacho saneador, por si só, já acarretaria a nulidade absoluta da sentença, eis que o STJ firmou entendimento no sentido de que “a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente”, o que não foi demonstrado no presente caso (princípio do
pas de nullité sans grief
).

No tocante ao mérito, foi explicitado na decisão agravada que as irregularidades identificadas na Unidade Municipal de Saúde de Outeiro – Distrito de Icoaraci implicam em violação às disposições dos art. 6º eu 196 da Constituição Federal, bem como da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde, e que tal circunstância legitima a interferência do Poder Judiciário, que “poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível”, na esteira da jurisprudência uníssona do STJ
[3]
, de modo que não há que se falar em
violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Concernentemente à impossibilidade de aplicação de multa contra o ente público, constou no
decisum
que “é possível a imposição de multa cominatória ao devedor quando há inadimplemento de obrigação de fazer, ainda que seja contra a Fazenda Pública”
[4]
, sendo que o Munícipio de Belém não comprovou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento a ensejar a modificação do valor/periodicidade da multa ou sua
exclusão, nos termos do art. 537, § 1º, inciso II, do CPC.

Por fim, registre-se que o agravante não apresenta qualquer argumento apto a afastar a conclusão de que o valor da multa suficiente e compatível com a obrigação, e que o prazo para cumprimento é razoável (art. 537,
caput
, do CPC).”

Convém esclarecer que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria, tão pouco para assegurar novo exame de questão já discutida, caso contrário acabaria por utilizar meio inadequado para desconstituir decisão judicial regularmente proferida. Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada, mantendo o V. Acórdão embargado em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024